Tribunal: TJSP
Processo: 1027436-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Multa aplicada em razão do descumprimento pela embargante/apelante dos termos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), em relação ao atendimento dado ao consumidor em razão de vício apresentado em produto por ele adquirido, acarretando a aplicação da sanção pecuniária prevista no TAC – Embargante que não encaminhou o produto (celular) do consumidor à assistência técnica

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Multa aplicada em razão do descumprimento pela embargante/apelante dos termos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), em relação ao atendimento dado ao consumidor em razão de vício apresentado em produto por ele adquirido, acarretando a aplicação da sanção pecuniária prevista no TAC – Embargante que não encaminhou o produto (celular) do consumidor à assistência técnica autorizada do fabricante, não obstante cláusula contratual e sucessivas notificações formalizadas pelo órgão ministerial embargado – Inteligência do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor –– Juros de mora – Inexistência do alegado "bis in idem" – Sentença mantida – Recurso não provido.